Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600368-20.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATA A VEREADORA. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação fundamentou-se na ausência
de apresentação oportuna do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRLV) do automóvel cedido para uso na campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de CRLV
desatualizado inviabiliza a comprovação da propriedade do bem cedido; (ii)
estabelecer se a juntada do documento atualizado nos embargos de declaração

Num. 44476842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
pode afastar a determinação de recolhimento ao erário; e (iii) determinar se a falha
na documentação justifica a desaprovação das contas ou sua aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em
dinheiro seja comprovada mediante instrumento de cessão e documentação
contemporânea que demonstre a propriedade do bem, sob pena de caracterização
de recursos de origem não identificada.
4.A apresentação tardia do CRLV atualizado, realizada apenas nos embargos de
declaração em primeiro grau de jusrisdição, não afasta a irregularidade na prestação
de contas, pois a jurisprudência eleitoral veda a regularização posterior de falhas
documentais após o Parecer Conclusivo.
5.
Contudo,
a
jurisprudência
do
Tribunal
Superior
Eleitoral
admite,
excepcionalmente, que documentos apresentados extemporaneamente sejam
considerados apenas para afastar a obrigação de recolhimento ao erário, evitando
enriquecimento sem causa da União.
6. A desaprovação das contas deve ser mantida, pois a irregularidade compromete a
higidez do balanço co

Inteiro teor:
25/04/2025
Número: 0600368-20.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600368-
20.2024.6.16.0048, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela(s) Prestadora(s)
ou pelo(s) Prestador (es) de contas Eleição 2024 Elisabete Guarda Rodrigues Vereador, Elisabete
Guarda Rodrigues, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/1997 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Determino, ainda, a devolução da
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao Tesouro Nacional, considerado recurso
de origem não identificada, de acordo com o art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019 o que deve
observar o disposto na Resolução TSE nº 23.709/2022. (Prestação de Contas Eleitorais de Elisabete
Guarda Rodrigues ao cargo de vereador, pelo partido União, em Santo Antônio do Paraíso/PR, nas
Eleições Municipais de 2024, desaprovadas em razão da não comprovação de propriedade de
veículo cedido para campanha. Segundo o art. 58, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, as cessões
temporárias devem ser comprovadas por instrumento de cessão e comprovante de propriedade do
bem cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELISABETE GUARDA RODRIGUES (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ELISABETE GUARDA RODRIGUES
VEREADOR (RECORRENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476842
24/04/2025
19:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44476842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.717

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600368-
20.2024.6.16.0048 – Bocaiúva do Sul – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ELISABETE GUARDA RODRIGUES VEREADOR
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRENTE: ELISABETE GUARDA RODRIGUES
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATA A VEREADORA. CESSÃO DE VEÍCULO SEM
COMPROVAÇÃO OPORTUNA DA PROPRIEDADE. RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE
VALORES
AO
ERÁRIO.
APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA DEVOLUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereadora
contra sentença que julgou desaprovadas suas contas de campanha e determinou o
recolhimento de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de
recursos de origem não identificada. A desaprovação fundamentou-se na ausência
de apresentação oportuna do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
(CRLV) do automóvel cedido para uso na campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apresentação de CRLV
desatualizado inviabiliza a comprovação da propriedade do bem cedido; (ii)
estabelecer se a juntada do documento atualizado nos embargos de declaração

Num. 44476842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
pode afastar a determinação de recolhimento ao erário; e (iii) determinar se a falha
na documentação justifica a desaprovação das contas ou sua aprovação com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que a cessão de bens estimáveis em
dinheiro seja comprovada mediante instrumento de cessão e documentação
contemporânea que demonstre a propriedade do bem, sob pena de caracterização
de recursos de origem não identificada.
4.A apresentação tardia do CRLV atualizado, realizada apenas nos embargos de
declaração em primeiro grau de jusrisdição, não afasta a irregularidade na prestação
de contas, pois a jurisprudência eleitoral veda a regularização posterior de falhas
documentais após o Parecer Conclusivo.
5.
Contudo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite,
excepcionalmente, que documentos apresentados extemporaneamente sejam
considerados apenas para afastar a obrigação de recolhimento ao erário, evitando
enriquecimento sem causa da União.
6. A desaprovação das contas deve ser mantida, pois a irregularidade compromete a
higidez do balanço contábil da campanha, não se enquadrando nos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade que permitiriam a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A cessão de bem móvel para campanha eleitoral deve ser comprovada com
documentação contemporânea, sob pena de caracterização de recurso de origem
não identificada.
2. A apresentação tardia de documentos não sana a irregularidade para fins de
aprovação das contas, mas pode ser considerada para afastar a obrigação de
recolhimento ao erário.
3. A aprovação das contas com ressalvas é incabível quando a irregularidade
compromete a higidez do balanço contábil e ultrapassa os limites quantitativos
fixados pela jurisprudência eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 25, §2º, 32
e 58; Lei nº 9.504/1997, art. 38, §2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-ARE nº 060316147, Rel. Min. André

Num. 44476842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
Ramos Tavares, DJE 06.09.2024; TSE, AgR-ARE nº 060009064/ES, Rel. Min.
André Ramos Tavares, DJE 25.11.2024; TRE-PR, ED-PCE nº 060225205/PR, Rel.
Des. Julio Jacob Junior, DJE 31.01.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELISABETE GUARDA RODRIGUES, candidata ao
cargo de vereadora, em face da sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva
do Sul/PR que julgou desaprovadas as contas, determinando o recolhimento de R$ 2.500,00, em
razão da utilização de recursos de origem não identificada.
A desaprovação das contas fundamentou-se na ausência de apresentação do Certificado de
Registro e Licenciamento do Veículo do veículo, PAJERO GLS-B, placa CMX2J33, cedido para
uso na campanha.
Na sentença constou que “Contudo, do veículo PAJERO GLS-B, placa CMX2J33 não apresentou
CRLV atual. O documento juntado com a apresentação das contas (ID 126735982) está
desatualizado, com a data de 18/05/2021. (...) A falta de documentação confirmatória de
propriedade deve, assim, levar à desaprovação das contas e ao recolhimento do valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerado recurso de origem não identificada.”
Nos embargos de declaração, estes apresentados após a sentença proferida, foi alegado o erro
material e apresentado o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo referente ao ano de
2024. A decisão judicial não acolheu os embargos de declaração.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que: a) a sentença contém um erro
material, pois já havia nos autos a prova da propriedade do veículo Pajero GLS-B, cuja doação de
uso foi considerada de origem não identificada; b) embora o CRLV do veículo Pajero GLS-B
apresentado inicialmente fosse de 2021, ele comprova que o veículo pertence ao cedente,
Humberto Kos Erbano. Além disso, afirma que uma cópia do CRLV de 2024 foi juntada aos
embargos de declaração, sanando qualquer dúvida sobre a propriedade do veículo; c) a situação
não justifica a desaprovação das contas nem a devolução de valores. Solicita que, comprovada a
propriedade do veículo, a sentença seja reformada para afastar a determinação de devolução de
valores. Argumenta ainda, que a juntada de um documento desatualizado não pode levar à
desaprovação das contas, e pede que estas sejam aprovadas com ressalvas.

Num. 44476842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral, reformando a sentença de
primeira instância, para serem julgadas como aprovadas com ressalvas,afastando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
concluindo que “No caso, restou evidenciada a omissão de documentos essenciais e a juntada
extemporânea de provas (...). Com efeito, a demonstração tardia da propriedade do bem não é
apta a corrigir a irregularidade.”
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial acolhimento.
a) Comprovação da propriedade do veículo
A recorrente alega que já havia nos autos a prova da propriedade do veículo Pajero GLS-B, cuja
doação de uso foi considerada de origem não identificada, pois o CRLV do veículo apresentado
inicialmente, embora fosse de 2021, comprova que ele pertence ao cedente, Humberto Kos
Erbano. Além disso, afirma que uma cópia do CRLV de 2024 foi juntada aos embargos de
declaração, sanando qualquer dúvida sobre a propriedade do veículo.
A sentença afirma que o documento CRLV de 2021 "não é atual e desde a sua emissão já
decorreram mais de três anos, tenho que resta não comprovada a propriedade atual do veículo
cedido PAJERO GLS-B, o que gera o recebimento de recursos de origem não identificada."
Com efeito os artigos 25, §2º, e 58, ambos da Resolução 23.607/2019, estabelecem
expressamente:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas
e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
(...)
§ 2º Os bens próprios da candidata ou do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu
patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura.
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
(...)

Num. 44476842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;
Assim, é certo que, no momento da sentença, não havia comprovação da propriedade do veículo
doado para a realização da campanha. Nestas condições, referida cessão configura recebimento
de origem não identificada, sujeitando-se ao recolhimento ao Tesouro Nacional, conforme o art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÃO DE 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. (...) DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O RESPECTIVO
TERMO DE CESSÃO/LOCAÇÃO E SEM COMPROVANTE DE PROPRIEDADE
DO BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA. JUNTADA DE TERMO DE
CESSÃO E COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO DE 2020. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
(...)
Na hipótese, o documento de propriedade do veículo, Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo-CRLV, exercício 2020, não é contemporâneo à
campanha eleitoral e não possui o condão de sanar a irregularidade.
(...)
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Embargos De Declaração No(a) Pce
060225205/PR, Relator(a) Des. Julio Jacob Junior, Acórdão de 25/01/2024,
Publicado no(a) DJE 18, data 31/01/2024.)
Logo, no ponto, a argumentação da recorrente não merece acolhimento.
b) Da preclusão na apresentação de documentos após o Parecer Conclusivo
A recorrente sustenta que a apresentação da CRLV de 2024 juntamente com os embargos de
declaração sanou qualquer dúvida sobre a sua titularidade. Afirma que a situação não justifica a
desaprovação das contas nem a devolução de valores, requerendo a reforma da sentença para
afastar a determinação de recolhimento de valores.
Como pontuado pela D. Procuradoria Regional Eleitoral "No caso, restou evidenciada a omissão
de documentos essenciais e a juntada extemporânea de provas (...). Com efeito, a demonstração
tardia da propriedade do bem não é apta a corrigir a irregularidade."
Conforme entendimento consolidado por esta Corte, em harmonia com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, documentos apresentados após o Parecer Conclusivo estão sujeitos à
preclusão, sendo vedada sua admissão para regularização da prestação de contas.
No entanto, o TSE admite, excepcionalmente, a análise de documentos apresentados
tardiamente quando houver determinação de recolhimento de valores ao erário (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060316147, Rel. Min. André Ramos
Tavares, DJE 06/09/2024).

Num. 44476842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
Dessa forma, a posterior juntada de documentos não altera o resultado do julgamento, sendo sua
aceitação restrita à possibilidade de afastar a determinação de recolhimento ao erário, evitando
enriquecimento sem causa da União e futuras ações de ressarcimento.
Nesse aspecto, a apresentação do CRLV referente ao ano de 2024, ainda que nos embargos de
declaração, permite o afastamento da determinação de recolhimento do montante de R$
2.500,00.
c) Da impossibilidade de aprovação das contas com ressalvas
A recorrente sustenta que a apresentação de um documento desatualizado não pode, por si só,
levar à desaprovação das contas, especialmente quando a propriedade do veículo está
comprovada e não há indícios de irregularidades. Argumenta que a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade justifica a aprovação das contas com ressalvas.
Apesar dos argumentos apresentados, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não
se aplicam ao caso.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já consolidou o entendimento de que: "a aplicação
dos comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra
ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez
do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data
25/11/2024).
No caso em questão, constata-se que a irregularidade perfaz um total de R$ 2.500,00, não
podendo ser considerado pequeno valor, uma vez que superior a mil UFIR - R$ 1.064,10, limite
estabelecido para aferição das irregularidades de pequeno vulto. Em termos percentuais o valor
de R$ 2.500,00, equivale a 12,68% do montante total de recursos recebidos, inviabilizando a
aprovação das contas com ressalvas.
Nesse ponto, portanto, não há fundamento jurídico para reformar a sentença recorrida, devendo
ser mantida a desaprovação das contas.
Em conclusão, o recurso deve ser conhecido e parcialmente provido para afastar a determinação
de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 2.500,00, mantendo a desaprovação
das contas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso interposto por Elisabete Guarda
Rodrigues, candidata ao cargo de vereadora, nas Eleições Municipais de 2024 em Bocaiúva do
Sul/PR, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a determinação de recolhimento ao

Num. 44476842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 24/04/2025 19:30:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042419303581100000043420058
Número do documento: 25042419303581100000043420058
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/04/2025 14:27:18
Tesouro Nacional do montante de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a
desaprovação das contas.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600368-
20.2024.6.16.0048 - Bocaiúva do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ELISABETE GUARDA RODRIGUES VEREADOR, ELISABETE
GUARDA RODRIGUES - Advogados das RECORRENTES: EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA
ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025